Tribunal: TJDFT
Processo: 0729752-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729752-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA PACIENTE: SIDNEY OLIVEIRA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Karla Teixeira Costa, OAB-DF 47.020, em favor de SIDNEY OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo NAC, após ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, uma vez que não teria demonstrado, concretamente, o risco à ordem pública, fundamento invocado para respaldar a constrição cautelar. Argumenta tratar-se de paciente com condições pessoais favoráveis, já que tem 38 anos de idade, sendo primário e sem registro de antecedentes, com ocupação lícita (motorista) e endereço certo no distrito da culpa. Acrescenta ser pai de duas adolescentes de 15 e 17 anos de idade, com quem residem, afirmando ser o único responsável por seus cuidados, destacando que a filha mais nova é portadora de comorbidade que exige o uso diário de insulina, aplicada pelo paciente. Aduz que os fundamentos da decisão não correspondem com a realidade retratada nos autos, pois menciona a apreensão, na residência do autuado, de petrechos comumente usados no tráfico de drogas, como balança de precisão e rolo de papel filme, que, no entanto, não constam do auto de apresentação e apreensão lavrado pela autoridade policial. Sustenta que a prisão preventiva no caso constitui flagrante constrangimento ilegal uma vez embasada em meras conjecturas dissociadas das circunstâncias de dato apuradas. Indica precedentes e doutrina que entende corroborar sua tese, enfatizando ser a manutenção da prisão preventiva medida desproporcional, haja vista a suficiência de eventuais medidas cautelares diversas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Segundo retratado no APF, após denúncias de populares de que o veículo conduzido pelo paciente vinha sendo usado para o tráfico de drogas na região, o paciente foi abordado por policiais militares em via pública, conduzindo o veículo na companhia de um passageiro. Realizada busca no interior do automóvel, foram encontrados no assoalho duas porções de substância atestada em laudo pericial como sendo maconha, entorpecente de uso e comercialização proscritos. O condutor do veículo teria então confessado informalmente aos policiais ser o proprietário da droga, e que ela se destinava à difusão ilícita, confissão confirmada perante a autoridade policial pelo passageiro, que se declarou usuário, e que estava ali, naquele momento, para adquirir do paciente 25 gramas de maconha. Na sequência, o indiciado teria acompanhado os policiais até sua residência onde foram apreendidas mais porções de maconha, além de sementes da droga. Relatado o inquérito policial, foi oferecida denúncia imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O argumento da defesa, ora impetrante, de que a balança de precisão e o rolo de papel filme mencionados na decisão do Juízo Impetrado não constam do Auto de Apresentação e Apreensão lavrado pela autoridade policial e que, por isso, a decisão careceria de respaldo na realidade, não procede. Com efeito, tanto o condutor do flagrante quanto a primeira testemunha, ambos policiais militares que participaram da ocorrência, declararam à autoridade policial ter, de fato, encontrado os petrechos no apartamento do autuado, de modo que a aparente omissão do auto de apreensão deve ser esclarecida no curso da instrução processual. De todo modo, tal estado de dúvida não invalida o APF, haja vista a efetiva apreensão e destinação dos entorpecentes recolhidos em poder do acusado, fato confirmado, em sede inquisitorial, pelo depoimento do usuário, ouvido na condição de testemunha, a quem parte da droga seria vendida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas apreendida, quase 1 kg de maconha. Tal circunstância, associada ao fato de que abordagem do policial teria se dado por informação de populares de que o veículo vinha sendo comumente usado na região para o tráfico de drogas sugere, decerto, em prognose calcada nos elementos de informação extraídos do inquérito policial, possível dedicação à atividade criminosa, apta a justificar, ao menos por ora, a manutenção da custódia cautelar. Cabe enfatizar que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. A condição de primário, como cediço, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, no tocante à alegação de que o paciente seria o único responsável pelo sustento e cuidados de duas filhas adolescentes, merecendo uma delas atenção especial em razão de sua condição de saúde – diabética - não há comprovação nesse sentido. Os autos não vieram instruídos com prova segura de que as menores, de 17 e 15 anos de idade, residem, de fato, com o pai, tampouco de que ele seria o único responsável pelos seus cuidados. Tanto que o prontuário da filha mais nova, anexado ao processo, demonstra que a pessoa responsável pelos seus cuidados durante período em que passou por internação hospitalar foi sua genitora, fato que desmonta, de plano, a alegação da impetrante de ser o paciente o único e exclusivo responsável pelas filhas. Destarte, verificada a presença, por ora, de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado